Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-20.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FRUSTRADA POR INÉRCIA EXCLUSIVA DA APELANTE. COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, CABÍVEL O RESSARCIMENTO EM DOBRO. ART. 42, DO CDC. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a apelante ao ressarcimento em dobro dos descontos efetuados nos contracheques da apelada bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00, com os devidos encargos legais. Narra a apelada que é correntista do Banco do Brasil e que, desde o dia 05/11/2010, vem sendo descontado mensalmente de sua conta bancária um débito totalizando a importância de R$ 8.313,19 em favor da apelante. Alega que jamais contratou nenhum tipo de seguro e que tentou por diversas vezes cancelar os mencionados serviços, restando infrutíferas todas as suas tentativas. Inconformada, ajuizou a presente demanda pugnando pela declaração de nulidade do contrato de serviços de seguro, pela restituição em dobro dos valores cobrados bem como pela condenação da empresa ao pagamento de danos morais.
2. O juízo julgou procedentes os pedidos, pois fixou como ponto controvertido a realização de perícia grafotécnica para desvendar se a apelada realmente teria assinado o contrato de seguro em comento. Intimada a juntar a documentação exigida pelo perito judicial, a apelante manteve-se inerte, não obstante ter sido advertida pelo magistrado de origem que recairia sobre si a responsabilidade pela não realização da perícia. Por não ter se desincumbido de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, o d. juízo a quo entendeu por bem declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes. Por fim, por se tratar de relação jurídica de consumo, condenou a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados (art. 42, do CDC) bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Nos termos do art. 27, do CDC, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Pela parte final do dispositivo, nota-se que o Código de Defesa do Consumidor adotou a denominada Teoria da Actio Nata, o que significa que, no campo da responsabilidade civil, o termo inicial do prazo prescricional para a ação de indenização se inicia na data em que se tiver o efetivo conhecimento da lesão (e seus efeitos). No caso concreto, o desconto somente cessou em dezembro de 2018, sendo que os descontos ocorriam mensalmente na conta corrente da apelada. Logo, tratava-se de prestação de trato sucessivo, de forma que a contagem do prazo prescricional se inicia na data do vencimento da última parcela. Isso significa que não ocorreu a prescrição, considerando que a presente ação foi ajuizada em maio de 2022. Firme nesses argumentos, afasto a prescrição suscitada pela apelante. Prejudicial afastada.
4. Na dicção do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do autor. No caso concreto, a parte ré foi intimada a apresentar o contrato com a respectiva assinatura da autora, o que fulminaria qualquer pretensão autoral no sentido de ver reconhecida a inexistência da relação jurídica. Porém, a ré não se desincumbiu desse ônus, o que acabou convencendo o magistrado de origem que de fato não houve nenhum contrato assinado pela autora. Logo, mantenho o entendimento exarado na sentença no sentido de não ter havido nenhum tipo de contratação pela apelada do seguro em questão, de forma que os descontos realizados ao longo dos últimos anos são indevidos e deverão ser ressarcidos em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC). Isso porque não vislumbro nenhuma hipótese de engano justificável por parte da apelada a excepcionar a regra do dispositivo mencionado.
5. É importante notar que o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. Desta forma, nas palavras do d. juízo a quo, “em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o desconto de verba salarial indevidamente evidencia lesão ao direito da personalidade e, portanto, o dever de reparar o dano moral (...) consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, fixo a indenização a título de dano moral em R$ 5.000,00”. Logo, irretocável a sentença também nesse aspecto.
6. Apelação conhecida, prejudicial afastada e não provida.